Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703862-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO WAISROS FERREIRA RECORRIDOS: DENISE WAISROS PEREIRA, EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro, sob fundamento de intempestividade, com base no art. 485, IV, do CPC. Além disso, a embargada impugnou a gratuidade de justiça concedida aos embargantes, alegando insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se estão presentes os requisitos para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido aos embargantes. (ii) verificar se os embargos de terceiro foram tempestivos, à luz da alegada ausência de intimação pessoal sobre a adjudicação do bem imóvel; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à gratuidade de justiça, os elementos apresentados nos autos (propriedade de empresas, padrão de vida demonstrado pelo imóvel adjudicado) não são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência. Cabe à parte recorrente, que impugna o benefício, o ônus de demonstrar inequivocamente a inexistência de tal condição, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o que não foi feito. 4. A intimação pessoal da inventariante da penhora do imóvel foi realizada em 05/11/2021, conforme documentos apresentados, cumprindo-se o disposto no art. 675 do CPC. Assim, não há comprovação de erro na contagem do prazo, configurando-se a intempestividade dos embargos de terceiro. 5. A argumentação acerca da ausência de ciência por parte de pessoa residente no imóvel, não afasta o reconhecimento da tempestividade, uma vez que a intimação da inventariante, na qualidade de representante do espólio, é suficiente para a formação do contraditório. 6. O reconhecimento da natureza do imóvel como bem de família já foi objeto de decisão transitada em julgado, não cabendo nova discussão nos presentes autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos não providos. Teses de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido quando não há prova inequívoca capaz de afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte beneficiada. 2. A ciência inequívoca da inventariante sobre a adjudicação do bem é suficiente para início da contagem do prazo para apresentação de embargos de terceiro, sendo intempestiva a oposição destes fora do prazo legal previsto no art. 675 do CPC. 3. O reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, quando já decidido em processo anterior com trânsito em julgado, não pode ser rediscutido em novos embargos de terceiro. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o; 99, § 2o; 485, IV; 675. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1240248/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 20/03/2012. TJDFT, Acórdão 1234567, 07123456720208070000, Rel. Maria Silva, 2a Turma Cível, julgado e em 20/08/2020, publicado no PJe 25/08/2020. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de reconhecimento da tempestividade dos embargos de terceiro; b) artigo 506 do CPC, defendendo o afastamento da preclusão consumativa; c) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece transcorrer o especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 506 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004